Tribunal: TJMT
Processo: 1047601-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047601-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Levantamento de depósito. Dispensa de caução. CPC, arts. 520, IV, 521, I e p.u., e 835, § 2o. Carta de fiança bancária no valor exato do débito. Execução provisória e quantia expressiva. Insuficiência da garantia para recomposição integral e tempestiva. Decisão mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores relativos a honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da oferta de caução por carta de fiança bancária.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento do depósito judicial em cumprimento provisório, a título de honorários sucumbenciais, com dispensa de caução ou mediante carta de fiança bancária no valor exato do débito, diante da ausência de trânsito em julgado e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação à executada.

III. Razões de decidir

3No cumprimento provisório, o levantamento de depósito em dinheiro subordina-se, como regra, à prestação de caução suficiente e idônea, destinada a assegurar a reversibilidade e a recomposição do patrimônio do executado se o título vier a ser modificado (CPC, art. 520, IV).

4.A dispensa de caução prevista para crédito de natureza alimentar (CPC, art. 521, I) não é automática, pois o parágrafo único do mesmo dispositivo autoriza a exigência de garantia quando as circunstâncias indicarem risco manifesto de grave dano ou de difícil ou incerta reparação ao executado.

5.Mantida a natureza provisória do título (ausente trânsito em julgado) e sendo expressiva a quantia pretendida, justifica-se a aplicação prudencial do art. 521, p.u., do CPC para impedir a transferência patrimonial imediata sem resguardo efetivo.

6.A carta de fiança bancária ofertada no valor estritamente coincidente com o débito não evidencia, com segurança, suficiência para recomposição integral e tempestiva do status quo ante, sobretudo em execução provisória e de valor elevado, adotando-se como parâmetro normativo a exigência do art. 835, § 2o, do CPC (garantia em valor não inferior ao débito acrescido de 30%).

7.As alegações pessoais do agravante, embora relevantes, não foram demonstradas de modo contemporâneo e concreto a justificar o levantamento integral, permanecendo o numerário resguardado em juízo, sem risco de inutilidade do provimento final.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“1. A dispensa de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório, ainda que se trate de honorários sucumbenciais, admite relativização quando presentes elementos concretos de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação ao executado (CPC, art. 521, p.u.).

2. A carta de fiança bancária ofertada no valor exato do débito pode ser reputada insuficiente, em execução provisória e de quantia expressiva, quando não assegura margem adequada para recomposição integral e tempestiva, à luz do parâmetro do CPC, art. 835, § 2o.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV; 521, I e p.u.; 835, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não indicada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1069419-13.2025.8.11.0041, movido em face de AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, no montante de R$ 472.459,00, relativa a honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento provisório tem por objeto verba de natureza alimentar, razão pela qual seria dispensável a caução (art. 521, I, do CPC), e que, ainda assim, apresentou garantia idônea agora na modalidade de carta de fiança bancária, para resguardar eventual reversibilidade.

Afirma ser idoso, diabético e portador de câncer prostático em estágio de metástase, alegando necessidade dos valores para tratamento médico e subsistência. Requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata expedição de alvará e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatora, consignando-se, em juízo de cognição sumária, que o agravante havia interposto anteriormente o
RAI no 1043831-30.2025.8.11.0000
contra decisão de indeferimento de levantamento lastreada em
caução imobiliária
, e que, sem aguardar a deliberação colegiada, promoveu a substituição da garantia para fiança bancária, dando ensejo a novo indeferimento na origem e ao presente agravo.

Assentou-se, ainda, que ambos os recursos possuem idêntico núcleo jurídico, e que as alegações pessoais do agravante, embora relevantes, têm o risco atenuado pela circunstância de que os valores permanecem depositados e resguardados em juízo.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Sustenta, em síntese, que a carta de fiança apresentada não atenderia ao requisito do art. 835, § 2o, do CPC, por não contemplar o acréscimo de 30%, e que a dispensa de caução do art. 521, I, do CPC não é automática, devendo ser ponderada à luz do parágrafo único do mesmo dispositivo, em razão do risco de dano grave ou de difícil reparação em contexto de execução provisória e de valor elevado, além de questionar a atualidade do suporte documental referente à urgência alegada.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a confirmação do indeferimento liminar da tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Inicialmente, consigno que o Juízo de origem indeferiu o pedido do ora agravante para levantamento da quantia de R$ 472.459,00 mediante caução imobiliária, o que ensejou a interposição do
RAI no 1043831-30.2025.8.11.0000
, em
02/12/2025
, o qual se encontra pautado para julgamento nesta mesma sessão.

Ocorre que, antes mesmo da apreciação colegiada daquele primeiro agravo, o exequente apresentou nova modalidade de garantia, agora por carta de fiança bancária, cujo aceite também foi recusado na origem, sobrevindo a decisão ora agravada e a consequente interposição deste
RAI no 1047601-31.2025.8.11.0000
, protocolizado em
18/12/2025
.

A apreciação na mesma assentada revela-se adequada para preservar a coerência decisória e evitar pronunciamentos potencialmente conflitantes, por versarem ambos sobre o levantamento do mesmo depósito no cumprimento provisório de sentença, variando apenas a modalidade da caução ofertada.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância diz respeito ao levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença, com base em honorários advocatícios sucumbenciais, mediante caução por carta de fiança bancária ofertada no valor exato do débito.

A legislação processual estabelece, como regra, que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea (CPC, art. 520, IV), justamente para assegurar a reversibilidade do provimento e permitir o restabelecimento do status quo ante caso o título venha a ser modificado ou desconstituído. Trata-se de diretriz que impõe cautela quando a medida pretendida importa transferência patrimonial imediata ao exequente.

É certo que o art. 521, I, do CPC prevê hipótese de dispensa de caução quando o crédito ostenta natureza alimentar. Todavia, essa dispensa não é automática nem absoluta, pois o parágrafo único do art. 521 autoriza a exigência de garantia quando presente manifesto risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação ao executado, impondo exame das circunstâncias concretas do caso.

Na espécie, o cumprimento permanece inequivocamente provisório (ausente trânsito em julgado), e o valor cujo levantamento se pretende é expressivo (R$ 472.459,00), circunstância objetiva que acentua o risco de prejuízo em caso de eventual reforma do título, legitimando a incidência cautelar do art. 521, parágrafo único, do CPC.

Quanto à garantia ofertada, verifica-se que o agravante apresentou carta de fiança bancária no valor exato da execução (R$ 472.459,00). Embora a fiança bancária represente, em tese, garantia de maior liquidez do que a caução imobiliária discutida no recurso anterior, a suficiência e a idoneidade, para os fins do art. 520, IV, devem ser aferidas pela aptidão de recompor, de forma integral e tempestiva, o
status quo ante
, caso a execução provisória venha a se revelar indevida.

Nesse ponto, cumpre observar que o art. 835, §2o, do CPC, ao tratar da equiparação da fiança bancária (e do seguro garantia judicial) ao dinheiro para fins de substituição da penhora, condiciona essa equivalência ao fato de a garantia ser prestada em valor não inferior ao débito acrescido de 30%.

Embora se trate de disciplina específica da ordem de penhora/substituição, o dispositivo fornece parâmetro normativo objetivo de suficiência quando se pretende substituir a preservação do numerário por garantia diversa, especialmente em contexto de execução provisória e valor elevado.

Assim, a carta de fiança ofertada no valor estritamente coincidente com o débito não evidencia, com segurança, margem adequada para neutralizar os riscos inerentes à execução provisória e à necessidade de recomposição integral e tempestiva do patrimônio da executada, sobretudo diante da hipótese legal de relativização da dispensa de caução (art. 521, parágrafo único, CPC) e da expressividade da quantia envolvida.

No que tange às alegações de saúde e necessidade do agravante, embora relevantes e merecedoras de consideração, não se extrai, nesta sede, demonstração suficientemente concreta e contemporânea de urgência extrema apta a justificar o levantamento integral de quantia elevada, sobretudo porque o numerário permanece depositado em juízo, preservando-se a utilidade do provimento final e resguardando-se, simultaneamente, os interesses de ambas as partes até a definição definitiva da controvérsia.

Diante desse quadro, não se verifica razão para afastar a prudência adotada pelo Juízo de origem, que, consideradas a natureza provisória do título, a expressividade do valor e a necessidade de garantia efetivamente suficiente para recomposição do status quo ante, indeferiu o levantamento pretendido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026